Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-46.2025.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços educacionais. Ação para obter histórico escolar e planos de ensino, cumulada com indenização por danos morais. Retenção indevida. Falha no sistema informatizado ("portal do aluno") admitida pela própria instituição, em canal de atendimento oficial. Responsabilidade objetiva. Tese de culpa exclusiva do consumidor afastada pela prova

Ementa:
Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços educacionais. Ação para obter histórico escolar e planos de ensino, cumulada com indenização por danos morais. Retenção indevida. Falha no sistema informatizado ("portal do aluno") admitida pela própria instituição, em canal de atendimento oficial. Responsabilidade objetiva. Tese de culpa exclusiva do consumidor afastada pela prova documental. Dano moral configurado. Indenização fixada em r$ 5.000,00. Tutela de urgência confirmada. Astreintes restabelecidas. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso do autor provido.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de obrigação de fazer (consistente na emissão de histórico escolar e planos de ensino), c.c. indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente.
1.2. Recurso do autor postulando o restabelecimento das astreintes, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus sucumbencial.
2. Questão em discussão:
2.1. Verificar se houve falha da ré na prestação do serviço educacional, se o autor sofreu dano moral indenizável, e qual o valor da indenização cabível.
2.2. Analisar a adequação da revogação das astreintes e da atribuição do ônus sucumbencial ao autor.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Prova documental demonstrando que a própria instituição reconheceu expressamente a existência de falha no portal do aluno, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor.
3.2. Dano moral configurado. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor diante das inúmeras tentativas frustradas de solução extrajudicial. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.3. A ré não cumpriu integralmente a ordem liminar no prazo estabelecido, o que justifica a confirmação da tutela de urgência e o restabelecimento das astreintes fixadas.
3.4. Ônus sucumbencial invertido.
4. Dispositivo:
Recurso do autor provido. Sentença reformada.